Tribunal: STF
Processo: HC 100420
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: IMPROCEDÊNCIA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO NO PROCESSO PENAL: ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE E A DE CORRÉ BENEFICIADA COM A CONCESSÃO DA ORDEM NOUTRA INSTÂNCIA: EXAME PER SALTUM. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO



    1. Não há nulidade nas decisões que, embora sucintas, apresentam fundamentos essenciais para a decretação da quebra dos sigilos bancário e fiscal, notadamente pela circunstância de que as medidas requeridas seriam imprescindíveis para definir a autoria, bem como para extirpar as dúvidas a respeito das movimentações bancárias e fiscais realizadas pelos investigados.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da admissibilidade da suspeição do magistrado no processo penal, sem prejuízo da validade dos atos anteriores. Precedentes.



    3.  É incabível o exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator. Precedentes.



    4.  Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegado.